Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-83.2022.8.11.0001
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019597-83.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO VINICIUS CORREA SILVA - CPF: 035.352.361-50 (APELADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), GISELI CRISTINI ALVES - CPF: 046.351.471-85 (APELADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (APELANTE), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR - VEÍCULO SINISTRADO EM NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA SEGURADORA – ORÇAMENTO PRECÁRIO APRESENTADO APENAS NA CONTESTAÇÃO – VALORES MUITO DESIGUAIS EM RELAÇÃO AO DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO – DIREITO DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –

DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o veículo sinistrado se encontra em nome da autora, tem ela interesse e legitimidade para o ajuizamento desta demanda.

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem
proteção

veicular
, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo
3º

§ 2º
do
CDC
, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para
proteção
material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art
2º
e
29
do
CDC
.”
(STJ
Agravo em Recurso Especial nº 1.263.056-MG)

Descabe a aplicação da redução prevista no
item
7.1, 2, do Programa de Ajuda Mútua, se o orçamento apresentado pela ré, apenas nestes autos, é significativamente inferior ao da concessionária do veículo sinistrado.

A falta de repasse do orçamento para conserto do carro e o não conserto do veículo nos termos do contrato gera frustração de expectativa legítima do consumidor contratante e configura violação do dever de proteção e lealdade entre as partes (seguradora e segurado), promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito passível de reparação por dano moral
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de Falhas na Prestação de Serviço c/c Obrigação de Fazer, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária ao autor, correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo Gol/Trendline 1.0, T.Flex, 2016/2017,
na data do sinistro
, deduzida a cota participativa, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, em R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês da citação, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa de Giseli Cristini Alves diante da inexistência de vínculo contratual entre ela e a apelada.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Diz que a demora na avaliação do veículo se deu por culpa exclusiva do apelado, pois além dos problemas com a PRF, ele se esquivava de contato com a Associação, e não autorizou o conserto, ficando demonstrado que não era caso de perda total.

Aduz que a sentença foi omissa em relação à questão suscitada na contestação - cláusula 7.1, item 2 do Programa de Ajuda Mútua (P.A.M.), - os veículos utilizados como táxi ou em aplicativos de mobilidade urbana, têm uma depreciação automática de 30% em relação ao valor da Tabela FIPE.

Impugna a condenação em dano moral sob o argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito e que o mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar essa reparação.

Alternativamente, se mantida a decisão, pleiteia a adequação do valor indenizatório com a sua redução.

Contrarrazões no id 167184293-pág. 01/44.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar –
Ilegitimidade ativa de Giseli Cristini Alves

A apelante suscitou essa preliminar sob o fundamento de que o contrato - Termo de Adesão de Proteção a veículo - foi firmado entre ela e o apelado Álvaro Vinícius Correa da Silva, não existindo qualquer vínculo com a apelada Giseli Cristini Alves.

Ocorre que o veículo sinistrado se encontra em nome da autora, motivo pelo qual, tem ela interesse e legitimidade para o ajuizamento desta demanda.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A Associação de Proteção Veicular, reúne pessoas para dividir de forma justa os custos mensais de sinistros com seus veículos, como se fossem amigos, rachando o prejuízo em situações adversas com seus carros, diminuindo o impacto financeiro dessas ocorrências, protegendo o associado dos altos custos que podem acontecer em caso de acidentes com o veículo.

O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos (associação), não descarta a existência de relação de consumo.

A relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço de "
proteção veicular
" oferecido no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, o que se semelhante ao seguro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ sobre a questão:

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem
proteção

veicular
, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo
3º

§ 2º
do
CDC
, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para
proteção
material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art
2º
e
29
do
CDC
. Com efeito, a
associação
caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de
proteção

veicular
, por meio de um
contrato
de adesão." (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG
, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR – OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição. A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido. Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais
.(N.U 1009689-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

É incontroverso nos autos que o apelado firmou com a apelante um Termo de Adesão de Proteção a Veículo em
07/06/2021
, bem como a ocorrência do acidente com o Gol/Trendline 1.0, T.Flex placa QBJ 7E43, branco, em nome da autora Giseli Cristini em
11/12/2021
, que na ocasião estava sendo dirigido por terceiro (Julio Caike de Jesus) e que restou totalmente destruído.

Também não há dúvida que a ré não disponibilizou o orçamento, apenas informou a parte autora da quantia que deveria pagar para acionar o seguro e receber o serviço, assim como um carro reserva para 15 dias. Todas as ações restaram condicionadas ao pagamento do boleto no valor de R$ 1.050,00.

As conversas por whatsapp (id. 84361922) mostram que a Polícia Rodoviária Federal solicitava a remoção do carro e a ré não providenciava o guincho, tanto é que a parte autora o contratou e o veículo deu entrada na oficina em 20/12/2021, uma vez que o guincho providenciado pela requerida não levou o carro porque a proprietária ou o condutor não se encontrava no local na ocasião em que foi buscá-lo.

Não houve justificativa plausível para o não fornecimento do orçamento do conserto ou declaração de perda total do veículo por parte da requerida, visto que se limitou a afirmar que o motivo

da demora foram as dificuldades causadas pelos autores, sem, no entanto, comprová-las.

Em relação à redução do valor a ser ressarcido, o Programa de Auxílio Mútuo (P.A.M.), estabelece as regras para usufruir dos benefícios disponibilizados pela PROMOTTORS AUTO E MOTORES no item 7.1, item 2. Confira-se (id 167184236-pág. 10):

“7.1- Casos de redução do valor a ser ressarcido:

2. Os veículos utilizados como táxi, produtor rural, frotistas, mobilidade urbana, aplicativos (se este for adquirido com algum incentivo fiscal), veículos de aluguel e locadoras serão protegidos com uma depreciação de 30% (trinta por cento) em relação ao valor fornecido pela Tabela FIPE;
“

Ocorre que o
item 7.4 também dispõe que haverá ressarcimento integral, em regra, quando o orçamento do montante para reparação do bem ultrapassar 75% do valor da tabela FIPE
, dispositivo previsto, também, no Termo de Adesão.

Observa-se que o orçamento da requerida foi apresentado apenas na peça contestatória
(R$20.813,20)
, o qual, comparado ao da concessionária do veículo sinistrado
(R$32.108,32), que inclusive está sem

a inclusão de mão-de-obra,
é muito inferior.

Conforme pontuaram os apelados, só a unidade de comando do veículo custaria em média um pouco mais de R$6.000,00, além do teto, coberturas, paralamas,
airbag
, portas, painel, parabrisas, parachoques e conforme previsto no Termo de Adesão, deveriam ser substituídos por peças originais.

Portanto, não deverá ser aplicada a redução prevista, pois cabia a ela
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos exatos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, mas não o fez.

No que tange ao argumento de que o mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar reparação por dano moral, importante consignar que a negativa da requerida/apelante em repassar o orçamento para os autores/apelados obrigou-os a desperdiçar grande parte de seu tempo para resolver o problema, que não foi solucionado.

Além disso, o sinistro ocorreu em dezembro de 2021 e até o momento a requerida resiste ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagamento dos valores devidos.

Logo, não há dúvida que que a situação vivenciada gerou angústia e transtornos que fogem à normalidade e que interfere no comportamento psicológico dos autores ensejando dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.
(TJ-MT 10025939820168110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Neste caso, o montante de R$5.000,00 não é demasiado, inclusive, mostra-se aquém dos valores fixados neste tribunal em situações análogas. Portanto, não comporta alteração.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023